Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025574-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEAN CARLOS FONSECA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de JEAN CARLOS DA FONSECA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 015110-18.2009.8.11.0042, Código n. 148352.
Neste contexto, sustenta que o paciente preenche o requisito objetivo para progressão de regime desde 7/1/2020, bem como preenche também o requisito subjetivo, através de bom comportamento carcerário.
Assevera que impetrou o Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto em 20/4/2020, demonstrando ser detentor dos requisitos necessários para a obtenção do benefício, todavia, o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.
Esclarece que ingressou anteriormente, em 24/7/2020, com o Habeas Corpus n. 1015593-74.2020.8.11.0000, nesta Terceira Câmara Criminal diante da demora na análise do pedido de progressão, e, ainda que tenha constado no acórdão proferido a recomendação para a análise urgente do pleito da defesa, passados mais de dois meses a inércia perdura.
Diante disso, busca a concessão do presente mandamus liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar até decisão concernente ao seu pleito no Juízo a quo.
É a síntese do necessário.
Sabe-se que, em verdade, inexiste previsão legal de liminar em sede de habeas corpus. Todavia, essa medida cautelar foi uma das grandes criações de nossa jurisprudência para assegurar de maneira imediata e mais eficaz o direito de locomoção.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo da Execução Penal em analisar o pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono de suas assertivas, que o paciente cumpriu o requisito objetivo e o subjetivo pelo bom comportamento carcerário.
Verifico, de início que em relação ao pedido de concessão da progressão de regime in limine, o feito não merece conhecimento posto que sequer foi analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
No que tange a demora na análise do pedido realizado pela parte, tenho que procede a assertiva, já que verificando o andamento processual do Executivo de Pena no SEEU-CNJ, o pedido ainda pende de análise, e o feito se encontra concluso desde 12/8/2020, mesmo após recomendação desta Terceira Câmara para que fosse proferida decisão nos autos com urgência.
Assim, sem maiores delongas, tratando-se de paciente que estaria entre o grupo de risco e que, supostamente, já teria preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente, para determinar que o juízo das Execuções Penais, analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa de JEAN CARLOS FONSECA, no prazo de 24 (viinte e quatro) horas.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no mesmo prazo acima estipulado.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá,3 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator